Tribunal: TJES
Processo: 5001542-19.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Água; Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001542-19.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CAROLINE SANTOS DE MATOS
RECORRIDO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5001542-19.2023.8.08.0048.
Recorrente: CAROLINE SANTOS DE MATOS.
Recorrido: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO.
Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES.

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo a gratuidade da justiça à parte recorrente, visto que preenchidos os requisitos legais.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. FATURA SUPERIOR A MÉDIA HABITUAL. VAZAMENTO DE ÁGUA. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1). TESE AUTORAL.
ALEGA A PARTE AUTORA, EM SÍNTESE, QUE SE MUDOU PARA UMA RESIDÊNCIA DE SUA FAMÍLIA QUE ESTAVA FECHADA HÁ ANOS, MOTIVO PELO QUAL BUSCOU A EMPRESA RÉ PARA REGULARIZAR O FORNECIMENTO DE ÁGUA E REQUERER A DIVISÃO DOS GASTOS DE ÁGUA COM AS OUTRAS DUAS CASAS QUE ESTÃO NO MESMO LOTE. TODAVIA, AFIRMA QUE FOI INFORMADA DA EXISTÊNCIA DE UMA DÍVIDA DO ANTIGO PROPRIETÁRIO E TEVE NEGADA A DIVISÃO DA ÁGUA PARA AS CASAS, EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE REGISTRO. RELATA QUE, EM VIRTUDE DA ESSENCIALIDADE DO BEM, ACEITOU O PARCELAMENTO DA DÍVIDA E A INSTALAÇÃO DE UM HIDRÔMETRO. CONTUDO, NOS MESES DE JULHO/2022 E AGOSTO/2022, RECEBEU AS COBRANÇAS NOS VALORES DE R$ 1.410,35 E R$ 2.706,53, OS QUAIS CONSIDERA ABUSIVOS E EQUIVOCADOS, ESPECIALMENTE PELA AUSÊNCIA DE VISITA TÉCNICA DA RÉ PARA INVESTIGAÇÃO DO OCORRIDO. AFIRMA QUE A REQUERIDA REALIZOU UM REAJUSTE NO VALOR DAS FATURAS CONTESTADAS, PORÉM, AINDA ASSIM ESTARIA FORA DA REALIDADE DE GASTOS. REQUER, POR CONSEGUINTE: (I) LIMINARMENTE, QUE A RÉ SE ABSTENHA DE SUSPENDER O FORNECIMENTO DE ÁGUA, QUE SEJA REALIZADA A INSTALAÇÃO DO HIDRÔMETRO INDIVIDUAL NOS IMÓVEIS EXISTENTES DO TERRENO, PARA QUE HAJA A EFETIVA COBRANÇA DO USO DA ÁGUA PELA AUTORA E QUE SEJA CONCEDIDO O BENEFÍCIO DE BAIXA RENDA NAS FATURAS; (II) QUE SEJAM CANCELADAS AS FATURAS DOS MESES 07 E 08 DE 2022 E A EMISSÃO DE BOLETOS QUE CORRESPONDEM A REALIDADE DA CASA DA AUTORA; (III) SEJAM ANULADAS AS FATURAS DOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2011, E VIA DE CONSEQUÊNCIA, ANTE O CONSUMO OCORRIDO, RECALCULÁ-LAS, TENDO COMO BASE, O CONSUMO MÉDIO APURADO; (IV) A CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS; (V) SEJA REALIZADA A INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETROS DIVERSOS PARA AS TRÊS CASAS EXISTENTES NO TERRENO.
(2). ANTÍTESE.
EM SEDE DE CONTESTAÇÃO, A EMPRESA REQUERIDA ALEGOU QUE NÃO COMETEU QUALQUER ATO ILÍCITO CAPAZ DE ENSEJAR A CONDENAÇÃO PLEITEADA PELA PARTE REQUERENTE, PUGNOU PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.

“Diante do exposto, REVOGO a liminar concedida no id.20917006 e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral para DETERMINAR que a requerida proceda com a instalação/separação do hidrômetro da residência da requerente de modo que o medidor proceda com a leitura apenas da casa da requerente. Via reflexa, EXTINGO o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.’’.

(4). RECURSO DA PARTE AUTORA.
REQUER QUE SEJA REFORMADA A SENTENÇA, A FIM DE RECONHECER O PEDIDO DE SEPARAÇÃO DOS HIDRÔMETROS DESDE O PRIMEIRO CONTATO DA AUTORA COM A CONCESSIONÁRIA. QUE SEJA MANTIDA A IMPOSIÇÃO DA SEPARAÇÃO DOS HIDRÔMETROS, BEM COMO CANCELAR AS FATURAS DOS MESES 07 E 08 DE 2022 E REALIZAR A EMISSÃO DE BOLETOS QUE CORRESPONDEM A REALIDADE DA CASA DA AUTORA E VIA DE CONSEQUÊNCIA, ANTE O CONSUMO OCORRIDO, RECALCULÁ-LAS, TENDO COMO BASE, O CONSUMO MÉDIO APURADO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE RÉ NÃO APRESENTADAS. (6). DO MÉRITO.
TRATA-SE DE DEMANDA QUE VERSA SOBRE DIREITO DO CONSUMIDOR, INCIDINDO, PORTANTO, AS NORMAS CONSTANTES DA LEI N.º 8.078/1990, SENDO A AUTORA CONSUMIDORA NA FORMA DO ART. 2.º E A REQUERIDA FORNECEDORA NA FORMA DO ART. 3.º, AMBOS DO ALUDIDO DIPLOMA LEGAL. A AUTORA ALEGA NOS AUTOS QUE RECEBEU DUAS FATURAS COM O VALOR EXORBITANTE, ONDE A MESMA ADUZ QUE ENTROU EM CONTATO COM A CONCESSIONÁRIA PARA QUE FOSSE FEITO
A VISTORIA, E ASSIM SOLICITADO O RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO, VISTO QUE NO MESMO LOTE, EXISTEM TRÊS RESIDÊNCIA, E A COBRANÇA DESSAS RESIDÊNCIAS ERAM FEITAS EM UMA ÚNICA FATURA. DIANTE DA VISTORIA FEITA PELA EMPRESA RECORRIDA, A AUTORA CONTRATOU UM SERVIÇO POR FORA ONDE FOI CONSTATADO QUE HAVIA UM VAZAMENTO NA RESIDÊNCIA ATRÁS DA CASA DA AUTORA, E QUE FOI SOLUCIONADO. POSTERIORMENTE, APÓS O CONSERTO E O REQUERIMENTO DE RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO, OS VALORES COBRADOS EM SUA FATURA VOLTARAM A MÉDIA DO QUE ERA CONSUMIDO PELA CONSUMIDORA. DIANTE DO QUE FOI APRESENTADO NA INICIAL. ENTENDO QUE O PROBLEMA/VAZAMENTO DE ÁGUA QUE É DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR, CONFORME O § 2º DO ART. 43 DA RESOLUÇÃO 008/2010. EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE CANCELAMENTO DA FATURA DO MÊS 08/2022, ENTENDO QUE ESTE NÃO MERECE PROSPERAR, VISTO QUE NÃO HOUVE NENHUMA ATITUIDE ILEGAL DA PARTE RECORRIDA, CONSIDERANDO QUE AS LEITURAS OCORRERAM ANTES DO PEDIDO DE SEPARAÇÃO DAS ECONOMIAS E CONSIDERANDO QUE O VALOR EXORBITANTE DEU-SE EM RAZÃO DO VAZAMENTO QUE ESTAVA NA PARTE INTERNA DA RESIDÊNCIA PRESENTE NO MESMO LOTEAMENTO. PORTANTO, CONCLUI-SE QUE NÃO HOUVE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA EMPRESA RECORRIDA, MUITO MENOS COBRANÇA INDEVIDA, VISTO QUE O PROBLEMA ESTAVA INTERNAMENTE EM SEU IMÓVEL, NÃO SENDO DE RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA.
QUANTO À QUESTÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ENTENDO, TAL COMO A JUÍZA DE PISO, QUE SE TRATA DE QUESTÃO ESTRITAMENTE PATRIMONIAL, NÃO HAVENDO, PORTANTO, NECESSIDADE DE SE FALAR EM INDENIZAÇÃO, VISTO QUE NÃO TEM INCIDÊNCIA NO ÂMBITO DOS DIREITOS PERSONALÍSSIMOS. POR MAIS DESAGRADÁVEL QUE SEJAM, OS FATOS ANALISADOS NÃO TÊM O ALCANCE NECESSÁRIO PARA COMPROMETER TAIS DIREITOS, PORTANTO, ENTENDO QUE NÃO HÁ DANO MORAL A SER RESSARCIDO.

SENTENÇA PROFERIDA PELA COLEGA DE PISO QUE NÃO MERECE QUALQUER RETOQUE
.
(7).

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. (8). SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. (9). CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS
CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS, ASSIM COMO OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS EM R$ 1.000,00, (MIL REAIS), O QUE FAÇO NA FORMA DO ART. 85, §8°, DO CPC.
PORÉM SUSPENSA,
ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA DEFERIDA.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)